Tribunal: TJES
Processo: 5025661-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025661-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MILTON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025661-20.2022.8.08.0035
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: MILTON ALVES DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE FOI INFORMADO DE UM DÉBITO JUNTO AO REQUERIDO, REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRE QUE, O REQUERENTE AO CONTATAR O RÉU, FOI INFORMADO QUE O REFERIDO DÉBITO, SE DEU EM RAZÃO DE UM CARTÃO POR ELE SOLICITADO, NO ENTANTO, A PARTE AUTORA DISCORRE QUE NÃO AUTORIZOU TER SEU NOME VINCULADO. AFIRMA, QUE ENTROU EM CONTATO COM A PARTE RÉ PARA QUE FOSSE ESTORNADA AS COBRANÇAS INDEVIDAS, E NÃO OBTEVE ÊXITO. ISTO POSTO, REQUER, EM SEDE LIMINAR, QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A: I) SE ABSTER DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA ORIUNDA DOS FATOS ORA NARRADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM FAVOR DO REQUERENTE; E, II) DECLARAR INEXISTENTES OS SUPOSTOS DÉBITOS REALIZADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AO FINAL CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, BEM COMO CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA. NO MÉRITO, INFORMA QUE TRATA-SE DE DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 7097660053639640, EMITIDO EM 19/02/2015 VIA TELEMARKETING E QUE O PLÁSTICO FOI ATIVADO EM 01/06/2015. ALEGA QUE O REFERIDO CONTRATO GEROU 22 FATURAS, SENDO QUE DESTAS APENAS AS 3 ÚLTIMAS FATURAS EMITIDAS NÃO OCORRERAM PAGAMENTOS, SENDO O CONTRATO INCLUÍDO NO DIA 19/04/2017 NO VALOR DE R$ 922,48. DESSE MODO, DEFENDE QUE NÃO HÁ COMO A PARTE AUTORA AFIRMAR DESCONHECIMENTO DO REFERIDO CONTRATO, HAJA VISTA QUE DE 22 FATURAS EMITIDAS APENAS AS ÚLTIMAS 3 NÃO FORAM PAGAS. ASSIM, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS FATURAS EM 29/11/2021, O CONTRATO FOI CEDIDO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTOS ATIVOS, A QUAL É A ATUAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO. ASSIM, ADUZ QUE AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE AUTORA, HOUVE CONTRATAÇÃO REGULAR E EFETIVA DO PRODUTO: CARTÃO DE CRÉDITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por para declarar a inexistência de qualquer débito e cartões e CONDENAR ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento e Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida no ID 18891698.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, OFICIANDO-SE O SERASA LIMPA NOME, PARA QUE FORNEÇA OS DADOS DE INCLUSÃO DE COBRANÇA NO SISTEMA, POR FIM, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, ORA GUERREADA, DECIDINDO, ASSIM, PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA, ESPECIALMENTE DO PEDIDO DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, BEM COMO A FIXAÇÃO DO JUROS DE MORA E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO, DE FORMA A ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, EM QUE PESE O COMUM ACERTO POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, ENTENDO POR DISCORDAR NA HIPÓTESE. CHAMOU-ME ATENÇÃO O FATO DE QUE A PARTE RECORRENTE AFIRMA QUE, DAS 22 FATURAS EMITIDAS PARA O ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR AFIRMA DESCONHECER A ORIGEM, APENAS AS TRÊS ÚLTIMAS NÃO FORAM PAGAS, GERANDO O DÉBITO QUESTIONADO. DIANTE DESSA PECULIARIDADE, QUE DESTOA ABSOLUTAMENTE DA PRÁTICA VIVENCIADA EM INÚMEROS PROCEDIMENTOS DE FRAUDES BANCÁRIAS, ENTENDI POR PESQUISAR OS ESTABELECIMENTOS QUE EM QUE FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO QUESTIONADO, SENDO QUE O PRIMEIRO DELES, DENOMINADO “PADARIA NOVA AMÉRICA” - fatura Id. 6762153, fl. 02 - TEM COM ENDEREÇO A RUA IRACY COTELETTI, 95, NOVA AMÉRICA, VILA VELHA/ES, QUE VEM A SER A MESMA RUA DE RESIDÊNCIA DO AUTOR, CONFORME INDICADO NA INICIAL E COMPROVADO POSTERIORMENTE. POR SUA VEZ, O OUTRO ESTABELECIMENTO, DENOMINADO SUPERMERCADO RAMOS, LOCALIZA-SE NO BAIRRO COBILÂNDIA, POUCO MAIS DE 1600 METROS DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. OUTRO ESTABELECIMENTO, SERIA A DROGARIA VITAL, QUE DISTA MENOS DE 300 METROS DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. IGUAL SITUAÇÃO VERIFICA-SE COM RELAÇÃO AO ECONOMIA SUPERMERCADO, FARMÁCIA COBILÂNDIA, FERMACO CARIACICA, EPA SUPERMERCADOS (LOJA 71) ENTRE OUTROS, CUJAS FATURAS FORAM REGULARMENTE EMITIDAS, ENVIADAS AO ENDEREÇO DO REQUERENTE E EFETIVAMENTE QUITADAS. COM ISSO, POUCO OU NADA CRÍVEL QUE O REQUERENTE, AGORA, VENHA AFIRMAR QUE DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DO ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO. ASSIM, PELO CONTEXTO APRESENTO, ME CONVENÇO QUE A PARTE RECORRENTE COMPROVOU QUE O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE SOLICITADO, AINDA QUE POR MEIO DE TELEFÔNICO E, PRINCIPALMENTE, FOI REGULARMENTE UTILIZADO POR QUASE DOIS ANOS. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O PEDIDO INICIAL DEVA SER JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, POIS CONSIDERO QUE FOI LEGAL E REGULAR A OBTENÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DO REQUERENTE.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)